Tribunal: TJPA
Processo: 0841721-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841721-67.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GIOVANA MARIA MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito da autora à averbação do tempo de serviço prestado como servidora temporária para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), com pagamento das diferenças vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de percepção de adicional por tempo de serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA) exige efetivo exercício em cargo público efetivo para aquisição de ATS, sendo que o art. 70, §1º, do mesmo diploma não autoriza sua extensão a vínculos temporários.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 916 e 551 da repercussão geral, firmou entendimento de que contratos temporários nulos não produzem efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao salário pelos dias trabalhados e ao levantamento do FGTS.
5. Julgados recentes do STF (RE 1.405.442-PA, ARE 1.465.731-PA) reafirmaram que o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo não pode ser computado para efeitos remuneratórios estatutários, como o ATS.

6. Reconsideração da decisão monocrática, com base na jurisprudência vinculante do STF e na necessidade de resguardar a legalidade e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e provido. Apelação cível provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), nos termos da jurisprudência vinculante do STF (Tema 916)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916), ARE 1.465.731-PA, RE 1.405.442-PA.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão monocrática deste Relator que, ao apreciar a Apelação Cível manejada pelo ente público, conheceu do apelo e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que determinou a averbação do tempo de serviço prestado pela autora
Giovana Maria Monteiro da Silva
na condição de servidora temporária para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), com pagamento das diferenças vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento (decisão monocrática de 30/12/2023).

Em suas razões, o Agravante sustenta, o cabimento do agravo interno (CPC, art. 1.021) e possibilidade de juízo de retratação, a impossibilidade de computar período laborado sob vínculo temporário para fins de ATS, diante do regime jurídico do RJU/PA (Lei 5.810/94, arts. 70 e 131), da LCE/PA 7/1991 (art. 4º) e, sobretudo, da orientação firmada pelo STF (temas 916 e 551 da repercussão geral) quanto à natureza e aos efeitos jurídicos das contratações temporárias.

Alega a distinção entre contagem de tempo para fins previdenciários (CE/PA, art. 33, §3º) e adicional estatutário, ao final, requer a reconsideração do decisum e, não sendo esse o entendimento, o provimento pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e, em consequência, a sentença de 1º grau.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão singular. Defende a aplicabilidade do art. 70, §1º, do RJU/PA (“para todos os efeitos legais, salvo estabilidade”), bem como invoca jurisprudência desta Corte pela possibilidade de cômputo de tempo temporário para ATS, além de sustentar a inaplicabilidade dos temas 916 e 551 do STF a servidores efetivos que foram temporários no passado.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

O art. 1.021 do CPC autoriza o manejo do agravo interno contra decisão do relator, assegurando, inclusive, juízo de retratação antes do eventual julgamento pelo colegiado. Examinadas as razões recursais e os precedentes invocados, exerço o juízo de retratação, por entender que a decisão monocrática merece revisão.

De um lado, o art. 131 do RJU/PA (Lei 5.810/94) estabelece o ATS por triênios de efetivo exercício; de outro, o art. 70, §1º, do mesmo diploma, ao tratar de “tempo de serviço público”, dispõe que “constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.” A LCE/PA 7/1991, por sua vez, ao reger as contratações temporárias, restringe os efeitos desse tempo, de modo compatível com a transitoriedade do vínculo, explicitando sua pertinência previdenciária (CE/PA, art. 33) e não remuneratória-estatutária (ATS).

A interpretação conjugada dos dispositivos impõe distinguir: a contagem de tempo para fins previdenciários/aposentadoria e a vantagens estatutárias condicionadas ao efetivo exercício em cargo público (ATS). A leitura ampliativa do art. 70, §1º, para abarcar, indistintamente, qualquer vantagem estatutária, conflita com a própria ratio do regime temporário e com a jurisprudência constitucional firmada sobre vínculos precários.

O STF, ao julgar o Tema 916, fixou que contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, não geram efeitos jurídicos válidos ao contratado, excetuados os salários pelos dias trabalhados e o FGTS; no Tema 551, assentou-se serem indevidos 13º salário e férias a temporários, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento do regime. Embora as contrarrazões sustentem a inaplicabilidade desses temas quando se trata de servidor efetivo que foi temporário (e citem julgados locais nesse sentido), o que aqui se discute é se tempo prestado sob vínculo precário pode gerar efeitos estatutários de natureza remuneratória (ATS) no regime efetivo, o que, a meu ver, não se coaduna com a diretriz constitucional de excepcionalidade e transitoriedade do contrato temporário nem com o conteúdo mínimo dos temas de repercussão geral, que delimitam os efeitos jurídicos admitidos aos vínculos precários.

Assim, não procede a leitura de que o art. 70, §1º, do RJU/PA, por si só, autorize a transposição do tempo temporário para ATS, sob pena de equiparação material entre regimes precário e efetivo, subvertendo a lógica do acesso por concurso e o caráter excepcional das contratações temporárias (CF, art. 37, II e IX).

A decisão singular manteve a sentença sob o fundamento de que o art. 70, §1º, do RJU/PA permitiria o cômputo “para todos os efeitos legais, salvo estabilidade” e os Temas 916 e 551 seriam inaplicáveis por tratarem de hipóteses distintas (salários/FGTS/13º/férias de temporários), citando precedentes desta Corte no mesmo sentido.

O Supremo Tribunal Federal, em 25/03/2024 ao apreciar o Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará, consignou a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato
temporário
nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do
Tempo
de Serviço — FGTS. Nesse sentido, confira-se:

"1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, "de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários", trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto."
(grifo nosso)

A Suprema Corte, no dia 30/09/2024, desta vez apreciando os embargos de declaração opostos em face da supracitada decisão,
novamente consignou a impossibilidade de o contrato
temporário
declarado nulo produzir outros efeitos, além daqueles anteriormente ressalvados (saldo de salários e levantamento dos depósitos do FGTS).
Senão, vejamos:

"8. Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a
contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos."
(grifo nosso)

Em julgamento mais recente, ocorrido no dia 14/04/2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de votos, acolheram os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 Pará. No respectivo acórdão, publicado em 20/05/2025, a questão discutida
"saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço"
foi respondida de forma negativa. Senão vejamos:

"Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC."

(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2025 PUBLIC 20-05-2025)

Nesse julgamento,
ficou assentada a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de
tempo
de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque o contrato
temporário
nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do
Tempo
de Serviço – FGTS (
Tema
916).

Nessa linha, acolho a tese recursal do Estado no agravo interno: o período temporário não pode ser computado para ATS, devendo prevalecer a distinção entre tempo para aposentadoria e vantagens de cargo efetivo, sob pena de vulneração à legalidade e à segurança jurídica (previsibilidade do regime remuneratório).

E, reconsidero entendimento anterior: os referidos temas demarcam, em perspectiva constitucional, os limites dos efeitos de vínculos temporários e não efetivos, impedindo que se projete esse tempo para vantagens estatutárias típicas de cargo efetivo, como é o ATS.

Diante do exposto, em juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ
, para reconsiderar a decisão monocrática e, em consequência, dar provimento à Apelação Cível interposta pelo ente estatal, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido inicial de averbação do tempo temporário para fins de ATS.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025